Tribunal: CARF
Processo: 11762.720038/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720038/2017-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.072 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Recorrente
MC RIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que seja juntada cópia integral do processo no
11762.720.078/2015-33. Vencida a conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora), que rejeitou
a proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-60.683 (e-fls.
349-365), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720038/2017-53
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 10/10/2014 a 21/04/2015
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO
EM MULTA.
A ocultação do real adquirente e a interposição fraudulenta de terceiros, em operação de
comércio exterior, são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de perdimento.
Em sua impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro das mercadorias
importadas.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
O Princípio de Vedação ao Confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988, é dirigido ao legislador, de forma a orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Já
a multa de ofício constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo a ela, portanto, inaplicável o conceito de
confisco.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de auto de infração, às fls. 02/53, para cobrança de crédito tributário de R$
20.854.853,25 correspondente à multa de 100% sobre o valor aduaneiro da mercadorias,
conforme §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, aplicada em virtude da infração
prevista no inciso V do mesmo artigo, relativa à ocultação do real adquirente da
mercadoria amparada pelas Declarações de Importação (DI) listadas no auto de infração
às fls. 51/52.
Do Relatório Fiscal, parte integrante do AI, lavrado em 30/04/2017, destacam-se,
em síntese, as seguintes informações:
- A ação fiscal foi efetivada na empresa Acqua Viva Comércio Internacional Ltda e
teve como objeto a verificação da regularidade das operações de comércio exterior afetas
às mercadorias posteriormente transferidas a apenas duas pessoas jurídicas, entre elas a
empresa MC Rio Comércio de Alimentos Ltda;
- Em consulta aos sistema da Receita Federal do Brasil, a fiscalização verificou
que:
● A empresa MC Rio Comércio de Alimentos Ltda foi constiuída, em 12/05/2014,
por Leopoldo José Cabral (CPF no 516.145.299-49), Roseli Kovalski Cabral (CPF:
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

574.457.709-25), Marlene Regina Kovalski (CPF: 512.259.059-15) e Priscilla Kadima
Cabral (CPF: 019.850.219-27), que se retirou da sociedade em 15/06/2016. Em
15/06/2016, foi registrado o ingresso de Anahe Gabriela Kovalski Cabral (CPF
055.736.237-70);
● Os responsáveis legais da empresa Acqua Viva Comércio Internacional Ltda são:
1) Leopoldo Jose Cabral (CPF 516.145.299-49), sócio constituinte, administrador e
ainda presente no QSA da sociedade empresária, detendo 99% de suas cotas, sendo o seu
responsável legal perante o SISCOMEX e o CNPJ;
2) Anahe Gabriela Kovalski Cabral (CPF 055.736.237-70), sócia constituinte,
participante da pessoa jurídica no período de 14/05/2008 a 21/08/2012; e
3) Roseli Kovalski Cabral (CPF 574.457.709-25), sócia-administradora ingressada
em 21/08/2012 e ainda participante no QSA.
- Todas as Declarações de Importação foram registradas em nome da Acqua Viva,
desacompanhadas de informações acerca do real adquirente;
- Trata-se de mercadoria altamente perecível (peixe fresco, refrigerado ou
congelado), o que demonstra, aprioristicamente, que as operações comerciais
estabelecidas no exterior já possuíam destinatário certo;
- A fiscalização apresenta o histórico da legislação, definição e conceitos relativos
à cessão de nome na operação por conta e ordem de terceiros, discorre sobre o controle
aduaneiro, modalidades de importação (Importação Direta; Importação por Conta e
Ordem de Terceiros e Importação para revenda a encomendante predeterminado) e
demais considerações gerais correlacionadas;
- Em 16/03/2016, foi confeccionado o Termo de Início de Ação Fiscal n° 85/2016,
devidamente encaminhado ao endereço então indicado como domicílio fiscal da MC RIO,
isto é, Avenida Monsenhor Félix, 945, Loja A, Irajá, Rio de Janeiro, RJ. Todavia, em
função da informação pelos correio, no AR, de que a fiscalizada era desconhecida
naquele endereço, a fiscalização encaminhou os termos de intimação para os
representantes legais da MC Rio: Sr. Leopoldo Jose Cabral e para Sra. Roseli Kovalski
Cabral. Sendo esses, também, os mesmos responsáveis pela empresa Acqua Viva;
- Mediante o cruzamento de informações das notas fiscais com as declarações de
importação, ficou evidenciada que a integralidade dos bens de cada declaração de
importação foi transferida a um único adquirente, logo após o desembaraço. Inclusive,
para expressiva parte das declarações de importação registradas, houve aporte financeiro
pela MC-Rio para fins de fechamento de câmbio.
- A fiscalização constatou que a margem de lucro média era expressivamente baixo
no preços praticados nas vendas pela Acqua Viva para MC Rio; (fls. 45) ;
- O cotejamento das informações constante das planilhas (fls. 86/116) evidencia o
fato de que, no momento dos registros das importações, as mercadorias tinham como
adquirente certa e determinada, no presente processo, a empresa MC Rio;
- No procedimento fiscal, com base nos documentos coletados e em consultas aos
sistemas da RFB, foi concluído que a empresa Acqua Viva Comércio Internacional Ltda
ocultou o real adquirente das mercadorias importadas e, em face da impossibilidade de
apreensão dos bens, foi lavrado a autuação da multa equivalente ao valor aduaneiro;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

- Às fls. 54/55, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária para empresa
Acqua Viva Comércio Internacional Ltda.
Da Impugnação da MC Rio Comércio de Alimentos Ltda
Cientificada do auto de Infração, a empresa MC Rio apresentou a impugnação de
fls. 236/268, acompanhada dos documentos de fls. 269/300, na qual cita jurisprudência e
doutrinas, alegando, em síntese, que:
1) Nulidade do auto de infração
O auto de infração não possui correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciada dos fatos que justificaram a exigência do tributo.
2) Da falta de intimação acerca instauração da ação fiscal
- A falta de intimação do Autuado para responder ao processo administrativo
contra ele instaurado acarreta nulidade do mesmo, pois viola o princípio do contraditório
e da ampla defesa.
3) Da relação jurídica entre os envolvidos
A empresa Acqua Viva nunca realizou operações de importação por conta e ordem
do autuado.
Uma vez que o Autuado não era o único e real destinatário dos produtos
importados pela ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, a suposta
infração ao artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei n°. 1.455/1976 não teria se configurado,
pois não teria ocorrido a ocultação do sujeito passivo.
4) Da ausência dos requisitos necessários para a presunção de importação
fraudulenta por conta e ordem de terceiros
“o auto de infração não trouxe qualquer elemento de prova que pudessem
assegurar que o Autuado teria de fato transferido recursos para a pessoa jurídica
ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA no momento em que esta
operacionalizou as importações.”
5) Do lastro econômico dos recursos utilizados nas importações
Não há provas nos autos de que a MC Rio supriu as operações de câmbio.
6) Da inequação dos parâmetro considerados pela fiscalização
- ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA é um fornecedor habitual
do Autuado. Em razão dos anos de relações comerciais, aquela pessoa jurídica é
plenamente capaz de estimar as necessidades periódicas de seu cliente, ao ponto de
prever pedidos de compras.
- O fato de a pessoa jurídica ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ter realizado importações e de a integralidade dos produtos importados terem sido
vendidas não é, por si, um indício de que as importações ocorreram por conta e ordem
de terceiros, mas sim um sinal de que o planejamento estratégico da empresa está
funcionando corretamente.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

- Discorre sobre a boa fé e reitera que a empresa Acqua Viva não era seu único
fornecedor, tampouco a MC Rio era o único destinatário das mercadorias importadas por
essa empresa, pois, apenas, 41% do estoque das mercadorias destinadas à revenda era
composta por produtos adquiridos da Acqua Viva.
7) Dos métodos de conservação dos pescados
- Discorre sobre os métodos de conservação dos pescados e informa que utiliza um
método de conservação que permite manter a qualidade dos produtos por um período
aproximado de 13 meses. Assim, não se tratam de produtos tão perecíveis quanto acredita
a fiscalização.
8) Quanto à documentação fiscal emitida
- As notas fiscais seguiram os padrões da legislação em vigor;
- “...a pessoa jurídica ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA não
estava obrigada a seguir uma margem de lucro média específica.”
- A fidelização de clientes está relacionada com a lucratividade da empresa;
- Discorre sobre a fidelização e lucratividade;
- “...a margem de lucro baixa não evidencia a existência de um contrato de
importação por conta e ordem de terceiros, mas sim o uso de estratégias de fidelização
entre os envolvidos”;
9) Da natureza confiscatória da multa aplicada
Afronta ao princípio do não confisco
10) Da ilegalidade da multa aplicada
- “...após a edição do Decreto-Lei n°. 1.455/1976, a União editou a Lei n°.
11.488/2007, que expressamente reduziu a multa de 100% (cem por cento) do valor
aduaneiro de todas as mercadorias importadas para 10% (dez por cento) do valor da
operação acobertada.”
- Cita o art. 33 da Lei 11.488/2007, concluindo que a base formal aplicada no caso
deveria ser de 10% sobre cada operação acobertada.
11) Dos elementos necessários para configuração da infração imputada Discorre
sobre a prova da materialidade na interposição comprovada e na presumida.
12) Da necessidade de comprovação do dolo
Há a necessidade de se comprovar a conduta dolosa.
DO PEDIDO
Requer:
1) Que o auto de infração seja considerado NULO, com fundamento no nos artigos
60 e 61, inciso III, do Decreto n° 70.235/1972, por falta de observação às formalidades
previstas no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972, com prejuízo ao pleno exercício do
direito à ampla defesa do Autuado;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

2) Que o auto de infração seja julgado IMPROCEDENTE, por estar em desacordo
com a documentação fiscal relacionada, por estar em desacordo com as regras
estipuladas pelo parágrafo 2o do artigo 23 do Decreto-Lei n°. 1.455/1976 e pelo artigo
27 da Lei n° 10.637/2002 e por ser desproporcionalmente confiscatória.
Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial, pela
produção de provas periciais, com fundamento no artigo 16, inciso III e IV, do Decreto
n° 70.235/1972, para que a multa em discussão tenha sua base de cálculo devidamente
revisada. Requer a produção de provas documentais suplementares para que todos os
arquivos pertinentes aos Procedimentos Fiscais n° 0715400.2015.00074-3 e
0715400.2016.000500-0 sejam juntados ao presente processo.
Da Impugnação Acqua Viva Comércio Internacional Ltda
Cientificada do auto de Infração, a empresa Acqua viva apresentou a impugnação
de fls. 236/268, acompanhada dos documentos de fls. 269/300, na qual cita jurisprudência
e doutrinas, alegando os mesmos argumentos já apresentados.
Consta nos autos o Termo de Intimação no 110/2017/SACAT/IRF/RJO-RJ (e-fls.
455), expedido para MC Rio Comércio de Alimentos LTDA, sem o retorno do Aviso de
Recebimento.
Já o Termo de Intimação no 111/2017/SACAT/IRF/RJO-RJ (e-fls. 456), expedido
para Acqua Viva Comércio Internacional Ltda-ME, foi recebido em 16/11/2017 (Aviso de
Recebimento de fls. 462).
Em data de 31/10/2017 as partes apresentaram suas defesas por meio de protocolo
eletrônico (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 367), sendo que a MC Rio
Comércio de Alimentos LTDA apresentou o Recurso Voluntário às fls. 368-401 e a autuada
Acqua Viva Comércio Internacional Ltda-ME apresentou o Recurso Voluntário às fls. 413-442,
ambas declarando que foram intimadas em data de 19/10/2017.
As razões recursais trazem os mesmos argumentos e fundamentos expostos em
peças de impugnação, acima já relatados.
Através do despacho de fls. 474, o processo foi encaminhando para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise em despacho de fls. 472, tomo conhecimento dos
recursos, os quais são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

2. Do objeto da autuação
O auto de infração contestado neste litígio foi lavrado no valor de R$
20.854.853,25 (vinte milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e vinte e cinco centavos), referente a multa de 100% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, lançada em substituição à pena de perdimento, considerando a impossibilidade de
sua apreensão.
Após ação fiscal amparada pelo Registro de Procedimento Fiscal no
0715400.2015.00074-3, a Fiscalização acusou que a empresa Acqua Viva Comércio
Internacional Ltda realizou importações de peixe fresco, refrigerado ou congelado, ocorridas na
modalidade por conta e ordem, porém informando tratar-se de operações diretas, resultando na
ocultação da empresa MC Rio Comércio de Alimentos Ltda do controle aduaneiro.
O lançamento de ofício teve por fundamento legal o artigo 23, § 3o, inciso V do
Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com
art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03.
As Declarações de Importação objeto deste processo versam sobre operações
realizadas no período de 10/10/2014 a 21/04/2015, relacionadas às fls. 51 e 52 do Relatório
Fiscal, abaixo colacionado:

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

Em síntese, a Fiscalização trouxe a este processo as conclusões extraídas do
Processo Administrativo Fiscal no 11762.720.078/2015-33, que culminou no lançamento da
multa de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias, lavrada contra a importadora
ACQUA VIVA, referente à acusação de cessão de nome, nos termos previstos pelo artigo 33 da
Lei no 11.488/2007.
Naquele processo, o sujeito passivo foi somente a importadora ACQUA VIVA.
No litígio em análise, estão no polo passivo a importadora em referência e a adquirente MC RIO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Os elementos de provas justificados para o lançamento foram:
 Identidade de sócios, uma vez que Leopoldo José Cabral (CPF 516.145.299-
49) e Roseli Kovalski Cabral (CPF 574.457.709-25) estão no quadro social de
ambas as empresas;
 Transferência integral das mercadorias importadas a um único adquirente;
 Curto espaço de tempo entre o desembaraço e a transferência dos bens;
 Mesmo endereço da importadora e da destinatária: Rua Ministro Mavignier,
180, Parte, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ;
 Correspondência entre os volumes das mercadorias importadas e repassadas;
 Margem de lucro média expressivamente baixa;
 Pagamento antecipado ou com datas muito próximas, sobre parte das
importações registradas pela ACQUA VIVA, com aportes supridos pela MC
RIO.
Concluiu o i. Auditor Fiscal que “tendo por base os elementos de prova obtidos
naquele procedimento e reproduzidos integralmente no presente Relatório, restou amplamente
comprovado que, previamente aos despachos aduaneiros, as mercadorias importadas pela
ACQUA VIVA já tinham um destinatário certo, real beneficiário das importações dos bens de
origem estrangeira, ocultos pela prática adotada por mencionada empresa, que registrou
referidas operações de importação como se fossem importações realizadas por sua conta e
ordem”.
Para comprovação, consta nos autos planilhas elaboradas pela Fiscalização sobre
as apurações realizadas no PAF no 11762.720.078/2015-33 (fls. 86-116 e 225-233), bem como
Notas Fiscais de Saídas, emitidas pela importadora ACQUA VIVA, relativas às vendas
realizadas para a MC RIO (fls. 117-222).
As defesas argumentaram que a MC RIO não é o único destinatário dos produtos
importados pela ACQUA VIVA, a qual igualmente não é o único fornecedor da MC RIO.
Argumentaram, ainda, que o auto de infração não trouxe elementos de provas suficientes sobre a
alegada transferência de recursos para suprir as operações de câmbio, e a margem de lucro baixa
não evidencia a existência de um contrato de importação por conta e ordem de terceiros, mas sim
o uso de estratégias de fidelização entre os envolvidos.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720038/2017-53

O ilustre Julgador de primeira instância concluiu pela improcedência das
impugnações, fundamentando sobre a multa decorrente da pena de perdimento por danos ao
Erário, a qual incide independentemente da capacidade econômica e efetiva transferência de
recursos, sendo aplicada diante de indícios levantados pela fiscalização, os quais são “fortes o
suficiente para levar, por via do raciocínio, a ocorrência da cessão de nome por parte da empresa
Acqua Viva”.
Da análise dos fatos extraídos dos autos e acima sintetizados, considerei pela
possibilidade de julgamento do processo no estado em que se encontra. Todavia, por maioria de
votos, os membros do Colegiado entenderam por acompanhar a proposta suscitada em sessão
pelo ilustre Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, para conversão do julgamento do recurso
em diligência, nos termos do r. voto vencedor, sobre os quais, com a devida vênia, discordei e
fiquei vencida ao concluir pela desnecessidade da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos, ouso dela discordar em
relação à rejeição da proposta de diligência.
Durante os debates em sessão, a maioria do Colegiado entendeu que a juntada de
cópia integral do processo no 11762.720078/2015-33 traria maior segurança para o julgamento,
tendo em vista que, segundo a Relatora, a Fiscalização trouxe a este processo as conclusões
extraídas do referido Processo Administrativo Fiscal.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junte aos autos cópia
integral do processo no 11762.720078/2015-33.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital